Tribunal: TJDFT
Processo: 0752043-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
LEI DE FALÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TRÍPLICE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DEPÓSITO ELISIVO TARDIO. VALOR. PERDA OBJETO.
1. O decreto falimentar fundamentado em execução frustrada, nos termos do art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005, pressupõe que, uma vez iniciado cumprimento de sentença de obrigação líquida e certa, o executado incorra em tríplice omissão: ausência de pagamento, de depósito ou de indicação suficiente de bens à penhora para satisfazer a dívida.
2. Para o decreto da medida extrema, é necessário que, antes de se concluir pela omissão do devedor, tenha se dado a ele a oportunidade de quitar o débito, mediante prévia intimação, e, ainda, que tenha havido tentativas de localização de bens do devedor para satisfação da dívida.
3. O pedido de falência somente tem cabimento como última ratio para a satisfação do crédito, sobretudo porque a sua declaração possui efeitos sociais nefastos.
4. No caso em que nenhuma dessas providências são tomadas antes de se decretar a falência do devedor, a reforma da sentença que decretou a falência, com base em execução frustrada, é medida que se impõe.
5. Com a reforma da sentença que decretou a falência, o recurso que dispõe sobre o depósito elisivo tardio nos autos perde o objeto.
6. Agravo de instrumento contra a sentença conhecido e provido. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina o complemento do depósito elisivo julgado prejudicado.